Tribunal: TJMT
Processo: 1000148-41.2023.8.11.0087
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000148-41.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ROSIANE SOARES DA SILVA - CPF: 033.986.961-55 (APELADO), SIDINEI PERETO - CPF: 759.835.911-34 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE REVOGA A SENTENÇA DE EXTINÇÃO E DETERMINA O NORMAL PROSSEGUIMENTO DO FEITO - DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - A decisão em questão tem natureza interlocutória, uma vez que não colocou fim ao cumprimento de sentença, ao contrário, determinou o seu normal prosseguimento, não se tratando, portanto, de sentença terminativa recorrível por apelação.

II - Logo, a decisão vergastada deveria ter sido combatida por meio de agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.

III - A manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Perdas e Danos em favor de ROSIANE SOARES DA SILVA, julgou procedentes os embargos de declaração interpostos pela exequente, para revogar a sentença que havia extinta a execução e, por consequência, determinou a intimação do Banco executado para que efetuasse o pagamento do saldo remanescente referente aos honorários advocatícios.

O apelante aduz que a sentença havia determinado o pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Aduz que, nos casos em que os honorários forem fixados em quantia certa ou, em percentual sobre o valor da causa, os juros de mora devem incidir a partir da exigibilidade da obrigação, ou seja, com o trânsito em julgado da sentença.

Afirma que o valor depositado para cumprimento da obrigação foi calculado sobre o valor da causa devidamente atualizado, razão pela qual, alega que inexiste saldo remanescente a recolher.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 212798219.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos tem-se que o apelante interpôs recurso de apelação contra a decisão que apenas revogou a sentença que havia extinta a execução e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença formulado pela exequente Rosiane Soares da Silva, com a intimação do Banco executado para que complementasse os valores referentes aos honorários advocatícios.

Todavia, a decisão em questão tem natureza interlocutória, uma vez que não colocou fim ao cumprimento de sentença, ao contrário, determinou o seu normal prosseguimento, não se tratando, portanto, de sentença terminativa recorrível por apelação.

Logo, a decisão vergastada deveria ter sido combatida por meio de agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 1.015, do CPC, senão vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...];

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Ou seja, a lei é expressa quanto ao procedimento adequado a ser utilizado pela parte vencida pela decisão que deixa de extinguir o processo.

Assim, na hipótese, deveria o apelante ter se insurgido contra o decisum pela via adequada (agravo de instrumento), que não este recurso de apelação, com o que, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, pois, a manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. OPOSIÇÃO. POSTERIOR. VIGÊNCIA. LEI N. 11.232/2005. "TEMPUS REGIT ACTUM". SENTENÇA EXTINTIVA. SEM

JULGAMENTO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DA LEI 11.232/05. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO E NÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO SÚMULA 83/STJ. 1. O erro grosseiro resta configurado quando o recurso interposto contraria dispositivo expresso de lei, sendo, por esta razão afastada a aplicação do Princípio da Fungibilidade recursal. [...]. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AgRg no Ag 1148137/PB, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 16/08/2010).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUIU A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO APELO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão agravada de não conhecimento do recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória que não extinguiu a fase de liquidação de sentença, se as agravantes não demonstram a impropriedade da decisão, sequer apresentam elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito. (TJMT - AgR 64734/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018).

Desse modo, não sendo este recurso de apelação o procedimento adequado para o apelante oferecer resistência à decisão combatida, não deve ser ele conhecido.

Logo, resta prejudicada a análise da matéria recursal.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024